Tribunal: STF
Processo: RE 1290608
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR INOMINADA. ART. 218 DA RESOLUÇÃO 414/2010. ANEEL. PODER REGULAMENTAR. TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. MEDIDA CAUTELAR PROVIDA. - A Lei n° 9.427/96, que instituiu a agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e deu outras providências. Tal lei prevê no art. 2° as atribuições da agência reguladora. - Exercendo o poder de regulação da transmissão e distribuição de energia elétrica, a ANEEL editou a Resolução Normativa n° 414/2010, posteriormente alterada pela Resolução Normativa n° 479/2012. - O poder normativo regulamentar deve obedecer a alguns critérios e procedimentos, não podendo uma agência reguladora simplesmente inovar na ordem jurídica, visto que também submetida ao princípio da legalidade (art. 5°, II, CF). - Ao estabelecer a obrigação de o Município receber o sistema de iluminação registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, a ANEEL ofende a norma inserta no art. 5°, II, da Carta Constitucional, a qual dispõe expressamente que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. Inclusive, há disposição expressa no artigo 175 da Carta Constitucional estabelecendo a necessidade de a prestação de serviços públicos ser feita nos termos da lei. - Até o presente momento nem a Constituição, nem a legislação ordinária impuseram ao Município a obrigatoriedade de prestar diretamente os serviços de iluminação pública, sendo inadmissível, portanto, que a Resolução Normativa em questão, por ser norma hierarquicamente inferior à lei, determine que a concessionária distribuidora de energia elétrica transfira o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço à Municipalidade, a qual ainda deverá arcar com todos os custos relativos aos reparos a serem realizados na rede de energia elétrica (troca de lâmpadas, luminárias, reatores, relês, entre outros, manutenção e ampliação da capacidade ou reforma de subestações já existentes), além da contratação de pessoal especializado para a realização do trabalho. - A medida acarretará acréscimo para a manutenção do sistema a ser custeado, diretamente, pelo Município, o qual, na hipótese de não possuir o valor a ser despendido para operar todo o sistema de iluminação pública, poderá sujeitar toda a população à interrupção do fornecimento de energia, causando prejuízos até mesmo irreversíveis. Precedentes. - A imposição de multa diária não se revela necessária, tendo em vista o cumprimento voluntário da decisão liminar, conforme atestam os documentos de fls. 278 e seguintes. O presente provimento jurisdicional se dá no sentido de legitimar a abstenção de recebimento dos bens pelo Município. Não se vislumbra a possibilidade de descumprimento, uma vez que para isto seria necessário que o próprio Município interessado aceitasse a transferência dos bens, o que não se cogita. - Resta claro, embora implícito, que diante da não obrigatoriedade da transferência do ativo imobilizado, é dever da concessionária zelar pelo bom funcionamento do sistema de iluminação, realizando as manutenções necessárias. - Quanto aos honorários sucumbenciais, levando em consideração o fato de a causa ter valor inestimado e de ser condenada a Fazenda Pública, fixo equitativamente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do §4° do artigo 20 do CPC/1973. Note-se que, de acordo com os enunciados aprovados pelo Plenário do C. STJ, na sessão de 09/03/2016, a data do protocolo é parâmetro para aplicação da verba honorária de acordo com as regras do então vigente Código de Processo Civil/1973, como na espécie. - Julgo prejudicados os embargos de declaração e os agravos regimentais interpostos e dou provimento à presente medida cautelar para determinar às partes requeridas que se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes a transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) para o município autor, até o trânsito em julgado da decisão prolatada no feito de origem.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, V, e 149-A da CF.
    O recurso não merece provimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735/STF. Nesse sentido, confira-se o julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I - As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da súmula 735 do STF. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 741.770-AgR, Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator